Tribunal: TJDFT
Processo: 0700885-19.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700885-19.2019.8.07.0007 AGRAVANTES: DANIEL OLIVEIRA VITORINO, ALEX COSTA DOS SANTOS, ANTONIO CONSTANTINO SANTIAGO, DRYELLE STEPHANIE SANTOS DA SILVA, JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES, MARIA DO DISTERRO DA SILVA GOMES, LEANDRO BORGES SANTOS, PATRICIA BARBOSA DE SA, PAULO PEDRO GONTIJO, ROSIVAL JOSE DOS SANTOS, SABRINA ALVES DA SILVA, VANDENILSON GOMES ALVES, VANIA DE FRANCA CONCEICAO AGRAVADOS: ESPOLIO DE JOÃO NONATO VIEIRA, MARIA FRANCISCA FERREIRA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por DANIEL OLIVEIRA VITORINO e OUTROS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam negativa de prestação jurisdicional, acrescentando que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026